Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA. VALOR PERTENCENTE À TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Se o valor constrito em conta bancária pertence à titularidade de pessoa diversa da devedora, pois esta figura apenas como procuradora daquela, acolhe-se o pedido de desconstituição da penhora.

2. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. Cabe ao embargado o pagamento de honorários advocatícios, pois é quem deu causa à apreensão de montante, cuja conta era de terceiro e o devedor somente era seu representante.

4. Recurso não provido do embargado. Apelo provido da embargante.